Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICIDADE DE EXAMES DE VISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença de improcedência em ação civil pública, na qual se buscava impedir estabelecimento óptico de anunciar, oferecer ou realizar exames de vista, manter consultório ou equipamentos, bem como indicar profissionais para tal finalidade.
2. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de prova da prática de atos privativos de médico e afastou a caracterização de publicidade enganosa, mantendo a improcedência do pedido.
3. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, com alegação de ausência de enfrentamento específico dos Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934 e do Código de Defesa do Consumidor, além de requerer efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a controvérsia;
(ii) definir se a mera publicidade alusiva a “exames de vista”, sem prova da prática, configura ilícito à luz da legislação invocada; e
(iii) estabelecer a existência de caráter protelatório apto a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
6. O acórdão embargado examinou o conjunto fático-probatório, especialmente relatório de fiscalização, no qual não se constatou a realização de exames de vista, a existência de consultório, equipamentos médicos ou profissionais habilitados no estabelecimento.
7. A aplicação dos Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934 foi enfrentada de forma suficiente, ao se afirmar que a incidência das normas exige demonstração concreta da conduta vedada, não sendo admissível a imposição de restrições com base em presunções abstratas.
8. A análise sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor foi realizada, com afastamento da publicidade enganosa por ausência de prova de indução do consumidor a erro, de condicionamento de venda de produtos à prestação de serviços de saúde ou de prejuízo concreto ou potencial.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente das razões de convencimento, inexistindo omissão quando a matéria é efetivamente enfrentada.
10. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.
11. A oposição dos embargos, no caso, representa exercício regular do direito de defesa, não se evidenciando caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados. Indeferido o pedido de aplicação de multa.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de prova concreta da prática de atos privativos de médico afasta a configuração de ilícito e a concessão de tutela inibitória. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas. 3. A multa por caráter protelatório exige demonstração inequívoca do abuso do direito de recorrer."
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, § 2o, do CPC; Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR.